Tribunal: TJMT
Processo: 1070778-21.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070778-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GRAZIELLY LOPES DE FIGUEIREDO - CPF: 037.865.411-08 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), ILAN SOUZA DE ALENCAR SILVA - CPF: 851.318.061-00 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1070778-21.2025.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorridos:
GRAZIELLY LOPES DE FIGUEIREDO E ILAN SOUZA DE ALENCAR SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ENTREGA APÓS 24 HORAS DO DESEMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de extravio temporário de bagagem em transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor. A recorrente sustenta a suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia deve ser sobrestada em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se o extravio temporário de bagagem por aproximadamente 24 horas configura falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417/STF não se aplica à hipótese dos autos, pois a controvérsia submetida à repercussão geral restringe-se à definição da legislação aplicável à responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, situação distinta do extravio temporário de bagagem discutido no processo.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5.

O extravio temporário da bagagem por aproximadamente 24 horas restou incontroverso, comprovado pelo Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) e reconhecido pela própria transportadora.

6.

A transportadora não demonstrou a adoção de todas as medidas necessárias para a pronta localização e restituição da bagagem, tampouco justificou a ausência de entrega no endereço indicado pelos passageiros, descumprindo o dever previsto no art. 32 da Resolução da ANAC.

7.

A falha na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável, especialmente diante da desídia da fornecedora na solução adequada do problema, em consonância com a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

8.

O valor de R$ 4.000,00 fixado para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização e está em conformidade com o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sobrestamento determinado no Tema 1.417/STF não alcança demandas fundadas em extravio temporário de bagagem desacompanhadas de discussão sobre cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior.

2. O extravio temporário de bagagem, aliado à ausência de entrega no endereço indicado pelo passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3. A indenização fixada em R$ 4.000,00 por passageiro revela-se adequada quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, arts. 373, II, e 1.035, § 5º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 347387861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para cada autor
, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação da sentença, bem como de juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária aplicado, conforme disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar da citação.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 347387863), os quais foram acolhidos para acrescentar à sentença os termos constantes da decisão integrativa:

“(...) Quanto ao tema 1.417, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.244 – Rio de Janeiro (Tema n. 1.417 da Repercussão Geral), o sobrestamento dos processos apresenta o seguinte comando:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”

Logo, foi pontual no sentido de que a suspensão envolveria “todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral”. Então, é preciso verificar como ficou demarcada a mencionada questão controvertida:

“Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.”

Por conseguinte, o seu cerne reside na definição da legislação aplicável em caso de
cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado.
Logo, não há falar em sobrestamento do feito, uma vez que a controvérsia dos autos decorre de extravio temporário de bagagem. (...)”

Permanecendo inalterados os demais fundamentos e disposições do ato judicial.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Sobrestamento da presente ação - Tema 1.417/STF;

2.

Ausência de danos morais – extravio temporário de bagagem;

3.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final,
requer
a reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
, os recorridos refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes alegam que, em voo contratado junto à reclamada, tiveram sua bagagem extraviada, fato que lhes teria causado danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

Narram que a bagagem somente foi disponibilizada ao final do dia seguinte ao desembarque, tendo sido necessário comparecer ao aeroporto para retirá-la.

Em contestação, a demandada sustenta que, conforme informado na própria petição inicial, foi registrado o respectivo RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem) em 23/09/2025, sendo a bagagem localizada em 24/09/2025, ou seja, no dia seguinte ao desembarque.

Afirma, ainda, que a restituição ocorreu dentro do prazo previsto pelas normas da ANAC, razão pela qual entende não estar configurado dano moral indenizável.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais em razão do alegado extravio de bagagem.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos,
verifica-se que restou incontroverso o extravio da bagagem dos autores pelo período aproximado de 24 (vinte e quatro) horas após o desembarque no destino.

Os reclamantes apresentaram o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) para comprovar suas alegações (ID 347386896), sendo que a própria demandada confirmou que a bagagem foi entregue aos autores no dia seguinte ao desembarque.

No caso,
competia à reclamada demonstrar que adotou todas as providências necessárias para a localização e restituição da bagagem em prazo razoável, ou justificar a impossibilidade de entrega no endereço indicado pela parte autora, o que não ocorreu.

O art. 32 é expresso ao impor à transportadora o dever de adotar todas as medidas necessárias para a pronta localização e restituição da bagagem ao passageiro, no menor prazo possível, inclusive mediante entrega no endereço por ele indicado. Trata-se de obrigação inerente à adequada prestação do serviço, cuja inobservância caracteriza falha na execução do contrato de transporte. Vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O
transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro

(...)”.

Dessa forma, incumbia à reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Assim, restam caracterizados os danos morais, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrida, traduzida pelo extravio temporário da bagagem da recorrente e pela não realização da entrega no endereço informado.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

a título de danos morais para cada reclamante
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se presta a compensar os recorridos pelos transtornos suportados, sem ensejar enriquecimento indevido. Além disso, a indenização possui caráter pedagógico, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Assim, a sentença de primeiro grau não merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026